Tribunal: STF
Processo: ARE 1001984
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio. Reconhecimento de qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Revisão criminal. Pretendida nulidade sob a alegação de julgamento contrário às provas dos autos. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.